Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703338-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VEJA TURISMO LTDA, MARCIA LIMA DOS SANTOS, MARCELO DE CARVALHO E SILVA RHORMENS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 176722802) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de MARCIA LIMA DOS SANTOS, MARCELO DE CARVALHO E SILVA RHORMENS e VEJA TURISMO LTDA, deferiu o pedido da executada para liberação parcial de penhora realizada sobre ativos financeiros. Em suas razões (ID 55360149), alega que a jurisprudência tem flexibilizado a proteção contra penhora de salários e proventos de aposentadoria desde que esta preserve o sustento do devedor e que não prejudique sua sobrevivência. Requer a reforma da decisão, para manter o bloqueio de ativos financeiros da conta bancária da executada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Pedido de gratuidade de justiça apresentado em contrarrazões (ID 56463262). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, os executados MARCIA LIMA DOS SANTOS e MARCELO DE CARVALHO E SILVA RHORMENS formularam pedido de gratuidade de justiça. Todavia, não foram anexados aos autos documentos que demonstrem seu estado de hipossuficiência econômica. INTIMEM-SE os executados para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator